Tribunal: TJDFT
Processo: 0745842-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745842-55.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA, ESPOLIO DE MARCONE GUIMARAES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA EMBARGADOS: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA, ANTONIO PONTES TAVORA, REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS, JANIO TSUI, FABIO TSUI, DARY SALMORIA, TSUI YUNG, PAULO JOSE ROLIM BRAGA, MARIA SILVA SUCUPIRA, SERGIO PERRENOUD VIGNOLI, PAULO JOAO BRITO, MARCO AURELIO TAVARES FILHO, NEI SINGER, MICHEL KOUZAK, CAREN ROQUE FLORET, MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES, JORGE SALIM WAQUIM FILHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandra Mendes Guimarães Vieira e espólio de Marcone Guimarães Vieira contra o acórdão de id 44459317. Sandra Mendes Guimarães Vieira e espólio de Marcone Guimarães Vieira alegam que o acórdão, além de não ter sido corretamente fundamentado ora objurgado, restou contraditório em relação a jurisprudência do C. STJ e deste Eg. TJDFT. Defendem que adquiriram o imóvel objeto da discussão da demanda de boa-fé e apenas não realizaram a transferência em virtude de constrição judicial. Sustentam que a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável ao caso dos autos. Tecem considerações sobre o mérito da demanda e alegado desacerto da decisão do Colegiado. Argumentam sobre a boa-fé como princípio das relações negociais. Destacam que cabe ao Magistrado zelar pelo bom andamento do feito, porém, não pode há qualquer custo querer dar fim ao feito sem observar os procedimentos legais, com escopo de por fim ao Cumprimento Provisório de Sentença, em desrespeito ao ordenamento processual pátrio, a doutrina e a atual JURISPRUDÊNCIA DO STJ, a quem cabe a última palavra sobre matéria infraconstitucional, ou seja, em violação ao disposto no CPC, por exemplo. Defendem o provimento dos embargos com efeitos infringentes para alteração da parte dispositiva do acórdão a seu favor (id 44936799). Sem contrarrazões (id 45732279). Sandra Mendes Guimarães Vieira e espólio de Marcone Guimarães Vieira foram intimados para manifestarem-se sobre a inadmissibilidade dos embargos de declaração diante da ausência de apontamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (id 45804596). Manifestaram-se pelo conhecimento dos embargos de declaração sob o fundamento de que os vícios apontados seriam de obscuridades e que o único requisito de admissibilidade dos embargos de declaração seria a tempestividade. Reforçam que os embargos de declaração são cabíveis para prequestionamento, o que seria sua principal finalidade (id 46268412). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Sandra Mendes Guimarães Vieira e espólio de Marcone Guimarães Vieira alegam em seus embargos que o acórdão, além de não ter sido corretamente fundamentado ora objurgado, restou contraditório em relação a jurisprudência do C. STJ e deste Eg. TJDFT. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil se dá entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. Não se trata de contradição entre julgados ou em relação à opinião da parte sobre a questão discutida. A mera utilização da palavra contraditório em um trecho da petição não é suficiente para configurar o apontamento do vício de contradição previsto no Código de Processo Civil. A petição em que manifestaram-se sobre a eventual inadmissibilidade dos embargos de declaração registra que os vícios apontados seriam de obscuridade, enquanto nas razões dos embargos de declaração alegam contradição em relação ao entendimento jurisprudencial que entendem adequado ao caso concreto. Sandra Mendes Guimarães Vieira e espólio de Marcone Guimarães Vieira, apesar de afirmarem nos embargos de declaração que o acórdão restou contraditório em relação a jurisprudência do C. STJ, ao se manifestarem sobre eventual inadmissibilidade afirmam o seguinte: Embora o v. acórdão no sentido do voto do eminente Des. Rel., esteja de acordo com a jurisprudência do C. STJ. Mais o presente caso apresenta uma peculiaridade, qual seja, a ausência da boa-fé objetiva dos Apelantes, ora Embargados. Resta evidenciado que nem Sandra Mendes Guimarães Vieira e espólio de Marcone Guimarães Vieira sabem ao certo qual o vício que entendem que há no acórdão, o que apenas evidencia a tentativa de rediscutir o que foi decidido pelo meio inadequado. Verifico que não há indicação de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil nos embargos de declaração, circunstância que evidencia sua manifesta inadmissibilidade. A ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.